Tribunal: TJSP
Processo: 2044913-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Pretensão à execução de verba honorária fixada quando da rejeição dos embargos à execução – Crédito que deve ser acrescido ao valor do débito principal – Inteligência do artigo 85, § 13o, do NCPC – Análise da jurisprudência – Determinação de baixa e arquivamento do incidente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Pretensão à execução de verba honorária fixada quando da rejeição dos embargos à execução – Crédito que deve ser acrescido ao valor do débito principal – Inteligência do artigo 85, § 13o, do NCPC – Análise da jurisprudência – Determinação de baixa e arquivamento do incidente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*